Tribunal: TJDFT
Processo: 0715487-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715487-94.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEVINO BENTO COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VALDEVINO BENTO COSTA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido em face do DISTRITO FEDERAL: “Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ.” (...) I – VALDEVINO BENTO COSTA interpôs embargos declaratórios (ID 155123786) contra a decisão de ID 154358156, que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Alega que a decisão é omissa porquanto a matéria discutida no Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça não está posta no presente caso. Ressalta que propôs liquidação de sentença de título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva c/c cumprimento de obrigação de dar. É o breve relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Sobre a alegação de que a decisão é omissa em relação a matéria discutida no Tema 1169, não se vislumbra o vício apontado. O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169, no qual se busca: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Nesses termos, a Corte de Justiça determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no país e discutem a mesma questão. Assim, ao contrário do alegado, a decisão embargada promoveu o sobrestamento do cumprimento individual de sentença em observância ao tema afetado em recurso repetitivo. A definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença ou liquidação de sentença oriunda de ação coletiva constitui o cerne da questão em debate no STJ. Por isso, não resta configurado o vício de linguagem alegado. III – Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Preclusa esta decisão, promova-se o sobrestamento do feito, conforme determinado em ID 154358156.” O Agravante sustenta que a tese fixada pelo Tema 1169/STJ não foi objeto de impugnação pelo Agravado, tratando-se, pois, de matéria preclusa. Salienta que adotou o procedimento de liquidação prévia, não havendo, assim, nada que justifique o sobrestamento do feito de origem. Acrescenta que a decisão de afetação deve alcançar tão somente os feitos ainda pendentes. Requer a antecipação da tutela recursal “para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à liquidação”. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (IDs 46067422 e 46067423). É o relatório. Decido. No ProAfR no REsp 1978629/RJ o Superior Tribunal de Justiça afetou ao regime dos recursos repetitivos o tema relativo à necessidade de liquidação prévia para o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva. A ementa do acórdão tem o seguinte teor: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO PELO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO COLETIVO. 1. Delimitação da controvérsia: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. 2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24, de 28/09/2016), em conjunto com os REsp 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ.” O acórdão determinou “a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015”, conforme se depreende do voto-condutor: VOTO O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator): Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. Preliminarmente, destaco que a temática apresentada nos autos envolve questão processual de interesse da Primeira e Segunda Seção deste Tribunal, razão pela qual considero que deva ser aplicado, à espécie, a previsão do artigo 16, IV, do RISTJ, atribuindo-se à Corte Especial a competência para a presente proposta de afetação. Assim, nos termos do que dispõem os arts. 1.036 a 1.041 do CPC/2015 e o art. 256-I do Regimento Interno do STJ, incluído pela Emenda Regimental n. 24, de 28/9/2016, venho submeter à consideração desta Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça o presente recurso, cuja finalidade é afetá-lo a julgamento pela sistemática dos recursos especiais repetitivos. Delimitação da controvérsia: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. A finalidade precípua deste incidente é examinar se os recursos especiais selecionados pela Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas preenchem os requisitos necessários à afetação, nos termos do que definido pelo § 1o do artigo 257-A do Regimento Interno do STJ, ou seja, deve-se analisar (I) se o processo veicula matéria de competência do STJ; (II) se preenche os pressupostos genéricos e específicos; (III) se não possui vício grave que impeça o seu conhecimento; e (IV) se possui multiplicidade de processos com idêntica questão de direito ou potencial de multiplicidade. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL A questão jurídica controvertida tem natureza infraconstitucional, porque se refere à interpretação do disposto nos artigos 509, § 2o, do CPC/2015, 95, 97 e 98, do CDC, de modo que a resolução da controvérsia insere-se no âmbito da competência do STJ. Por outro lado, o recurso é suscetível de conhecimento, porquanto explicitamente prequestionada a matéria relacionada aos dispositivos legais tidos por violados. Por conseguinte, verificam-se preenchidos os pressupostos genéricos e específicos de admissibilidade. DA MULTIPLICIDADE DOS PROCESSOS O tema trazido no Recurso Especial é apresentado reiteradamente no STJ e representa questão de relevância e impacto significativos no âmbito processual administrativo. Deveras, como registrado pelo il. Presidente da Comissão Gestora de Precedentes “em que pese o Tribunal de origem não ter mencionado o quantitativo de processos tramitando naquela Corte, foi possível recuperar, em consulta à pesquisa de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aproximadamente, 54 acórdãos e 3.390 decisões monocráticas contendo controvérsia similar a destes autos” (fl. 1.073). O requisito da multiplicidade recursal, portanto, está preenchido diante do elevado número de processos com idêntica questão de direito, a justificar a afetação da temática sob o rito dos recursos repetitivos. Ante o exposto, em conjunto com os REsp n. 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, proponho: I) a afetação do presente recurso como representativo de controvérsia; II) a delimitação da seguinte tese controvertida: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”; III) Também determino a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. IV) comunicação, com cópia do acórdão, aos Ministros do STJ, ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes (NUGEP) desta Corte, aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Justiça e à Turma Nacional de Uniformização; e V) após, nova vista ao Ministério Público Federal (art. 1.038, III, e § 1o, do CPC/2015 e art. 256-M do RISTJ), para manifestação. É como voto.” A suspensão, como se colhe do acórdão e do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, alcança “todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”. Significa dizer que somente os processos que versem, isto é, em que se tenha controvertido sobre a necessidade de liquidação para o cumprimento de sentença condenatória genérica, estão abrangidos pela suspensão. A suspensão não se estende a todos os cumprimentos de sentença lastreados em sentenças condenatórias genéricas, mas apenas àqueles em que a questão da imprescindibilidade de liquidação prévia tenha sido suscitada ou decidida. Isso porque, segundo o inciso III do artigo 1.040 do Código de Processo Civil, “publicado o acórdão paradigma”, “os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior”. Se a matéria relativa à necessidade de liquidação prévia não foi suscitada ou decidida, ou seja, se o processo não versar sobre essa questão, não há que se falar em retomada do curso do cumprimento de sentença ou do recurso “para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior”. Conclui-se, assim, pelo menos no juízo de cognição sumária, que a suspensão ordenada no ProAfR no REsp 1978629/RJ não se aplica ao caso vertente, na medida em que o processo não versa sobre a questão afetada. Presente, pois, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). O risco de dano decorre dos consectários da r. decisão agravada. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator